Tribunal: TCU
Processo: 000.013/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Centro de Educacao e Cultura do Trabalhador Rural,Manoel Raimundo Silva contra o Acórdão 2.881/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 2881/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, e, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão ressarcitória do TCU, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 2881/2022-TCU-Segunda Câmara , arquivando-se os presentes autos; 9.2. comunicar a presente decisão aos recorrentes, ao Sr. Ivanildo Luiz Santana, à Finep e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.